Tribunal: TJDFT
Processo: 0711577-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711577-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEIRTON DA SILVA FERREIRA AGRAVADO: SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA - ME RELATÓRIO Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 57166143) com pedido de antecipação de tutela interposto por CLEIRTON DA SILVA FERREIRA contra a decisão de ID 188297341, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Ceilândia, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0723690-41.2020.8.07.0003, movida por SOCIEDADE ANCHIETA DE EDUCACAO INTEGRAL LTDA – ME. Na origem, tratou-se de procedimento comum oriundo de inadimplemento contratual onde o agravante foi condenado por sentença (ID origem 83424046) a pagar a quantia de R$ 3.060,80, corrigidos monetariamente e com juros de 1% a partir de 15/07/2020. Sobreveio o pedido de cumprimento de sentença (ID 87536867) com a atualização do débito (R$ 3.980,18), e com proposta de acordo de pagamento, homologado por sentença (ID de origem 103087320). O acordo não foi cumprido, razão por que o credor deflagou novo pedido de cumprimento de sentença (ID de origem 163420112), tendo posteriormente atualizado o débito (R$ 7.334,22) (ID de origem 176226959). Foi realizado o bloqueio de R$ 2.398,59 (ID de origem 183529061, p.3) (BACENJUD - decisão ID de origem 177470755). O executado impugnou (ID de origem 181191646) a penhora e juntou documentos (ID de origem 181191645). A decisão ID 188297341 acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “Ademais, o devedor alega, também, que o bloqueio realizado o impossibilitou de pagar a pensão alimentícia devida à seus filhos, no valor de R$ 960,00. Junta declaração da genitora dos filhos ao ID (ID 181191645 - Pág. 20). De acordo com o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, a prestação de alimentos é amparada pela garantia da impenhorabilidade, uma vez que se destina à subsistência dos respectivos beneficiários. Dessa forma, o executado, ao comprovar que parte substancial dos valores constritos em sua conta bancária são oriundos do pagamento de pensão alimentícia a seus filhos, impõe-se a necessidade de liberar a referida quantia. Ante todo o exposto, ACOLHO EM PARTE a impugnação de ID 181191646, para DESCONTITUIR a penhora que recaiu sobre a quantia de R$ 960,00 porquanto se destina à pensão alimentícia. Após a preclusão da presente decisão: 1. Expeça-se, em favor do executado, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento da quantia de R$ 960,00, bloqueada aos ID 183529061; e 2. Expeça-se, em favor da exequente, alvará judicial eletrônico de pagamento ou de transferência via BANKJUS para a conta bancária ou chave PIX indicada, para levantamento das quantias de R$ 1.438,59 bloqueadas ao ID 183529061.” (...) Irresignado, o executado interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, pugnando pela imediata suspensão da penhora, e no mérito, pelo provimento do recurso, sob o fundamento de que é trabalhador autônomo e que a quantia penhorada (embora parcial) alcançou valores impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV do CPC. Aduz que os comprovantes de depósito, embora sejam ínfimos, são destinados única e exclusivamente à sua subsistência, e que, pela regra do §2o do artigo supracitado, a exceção da penhora incide apenas sobre importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que, na sua visão, não se amolda ao presente caso. Verbera que por ser trabalhador informal há dificuldades em fazer prova de contratos de prestação de serviços ou emitir recibos de pagamentos, prevalecendo, na maior parte das vezes, o ajuste verbal das contratações, de modo a rebater a conclusão a que chegou o Juízo agravado, no sentido de que não possível aferir se a quantia existente nas suas contas decorreu exclusivamente do trabalho autônomo. Pugna pela alteração da decisão, diante da impossibilidade de provar com precisão a origem dos recursos bloqueados inerente à natureza de trabalho informal, a fim de se proteger contra a constrição judicial dos créditos advindos do seu trabalho, com o fito de garantir o mínimo existencial à pessoa. Colaciona julgados do STJ e deste TJDFT que têm adotado como critério limitador o valor de 5 (cinco) salários-mínimos para a mitigação da regra da impenhorabilidade. Por fim, invoca o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, para destacar a impossibilidade de penhora de valores depositados em conta poupança, por desfrutar de proteção jurídica, desde que não ultrapassem 40 salários-mínimos. O recurso foi distribuído sem o devido preparo, em virtude de o agravante ser beneficiário da justiça gratuita, além de estar assistido pela Defensoria Pública. O agravante comunicou ao Juízo de origem acerca da interposição do presente agravo (ID 190764315). Até o presente momento, não houve reconsideração da decisão ora agravada. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos, conheço o recurso. A controvérsia gira em torno da possibilidade de penhora incidente sobre dinheiro em conta corrente. A consulta do SISBAJUD (ID de origem 183529061) resultou no bloqueio da quantia de R$ 2.398,59, encontrada na conta do executado, que alega que labora como assistente técnico de computadores e que os valores bloqueados são remuneração por seu trabalho autônomo. Diz o art. 854, §3o, I, do CPC: “Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) §3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; (...)” Cabe então ao devedor o ônus de comprovar o caráter impenhorável da verba atingida pela constrição. Ocorre que, a partir da análise do extrato bancário juntado (ID de origem 181191645) pelo agravante, não é possível destacar com segurança qual a origem e a natureza dos valores percebidos na conta bloqueada, ou seja, se são provenientes exclusivamente de remuneração pelos serviços prestados na condição de autônomo. Dessa análise primária, notam-se diversos depósitos realizados na conta acima mencionada, ao tempo em que foram realizadas transferências, sem a identificação da natureza dessas transações. Ainda, pelo documento apresentado, a informação carece de detalhamento o que torna a aferição superficial, não permitindo assegurar se os créditos ali aportados estão efetivamente vinculados à contraprestação remuneratória pelos serviços prestados na condição de autônomo, fator cuja precariedade probatória demove a tese do executado, no sentido de que o valor em sua conta não pode ser penhorado. No mesmo sentido, cai por terra a impugnação do executado ao arguir sem provas contundentes que o local onde trabalha é uma loja por ele alugada. Tal documento, por si só, não é capaz de elidir sua responsabilidade no adimplemento a que está vinculado. Dessa forma, o agravante não se desincumbiu do ônus em demonstrar cabalmente (art. 373, I, do CPC) que os valores encontrados em sua conta não devem ser penhorados por ser remuneração de seu trabalho (art. 833, IV, c/c art. 854 §3o, I, do CPC), o que impende afirmar que a constrição é válida, em princípio. Sobre o tema, trago a jurisprudência desta col. 2a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA CORRENTE. SALDO REMANESCENTE DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL MANTIDA. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora, mantendo parte do valor penhorado. 2. Ainda que impenhoráveis os proventos do devedor, o saldo remanescente não utilizado para subsistência pode ser penhorado, porquanto perde sua natureza alimentar, passando a ser considerado como acúmulo de recursos. Precedentes. 3. No caso, sequer há positivação de que a quantia não liberada, seja oriunda de proventos de aposentadoria da parte devedora. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1660479, 07293817420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no PJe: 14/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SISBAJUD. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA EXECUTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que indeferiu a impugnação à penhora. 1.1. A agravante alega, em suma, que o valor bloqueado se refere a verbas provenientes de ganho de trabalhador autônomo, por isso têm caráter alimentar e são absolutamente impenhoráveis. (...) 3. De acordo com o art. 854, §3o, I, do CPC, "é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo" (07476945420208070000, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJe 28/07/2021). 3.1. No caso, a executada não se desincumbiu do ônus de provar que o valor encontrado possui caráter salarial ou que se refere à reserva financeira, afastando a proteção da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. 3.2. Não há qualquer comprovação de que o bloqueio incidente sobre a conta do NU PAGAMENTOS S.A atingiu verba salarial ou caderneta de poupança. Sequer foi apresentado extrato bancário que permitisse verificar a origem da quantia constrita, tendo a agravante se limitado a juntar notas promissórias e comprovantes de transferência, que nada demonstram. 3.3. No caso, não é possível saber se os créditos que estão discriminados na conta são provenientes do seu trabalho como autônoma (vendedora de roupas online). 3.4. Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal: "(...) cabe ao executado/agravante comprovar que as quantias tornadas indisponíveis, por meio do sistema eletrônico BACENJUD, são impenhoráveis, ônus do qual não se desincumbiu (artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil) 2. À míngua de comprovação de que o saldo bloqueado resulta exclusivamente do recebimento de salário, afasta-se a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, impondo-se a confirmação da decisão que deixou de acolher a impugnação apresentada pelo devedor e indeferiu a desconstituição do bloqueio realizado via BACENJUD. 3. Recurso não provido." (07284902420208070000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, DJE: 12/5/2021). 4. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1667545, 07343677120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA MANTIDA. TRABALHADOR AUTÔNOMO. VERBAS SALARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A natureza salarial dos valores penhorados, a impenhorabilidade da remuneração, prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não se confunde com a impenhorabilidade de todos os valores localizados na conta bancária em que recebe sua remuneração. 2. "[...] constitui ônus do executado comprovar que a indisponibilidade de recursos financeiros, bloqueados em decorrência de ordem judicial, abarcou bens qualificados como impenhoráveis, à luz do disciplinado no art. 373, I c/c art. 854, § 3o, ambos do CPC". (Acórdão 1320868, 07431468320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 12/3/2021). 3. Assim, deve ser mantida a constrição, sob pena de restar frustrado o escopo da execução, qual seja, o de assegurar o cumprimento da obrigação representada pelo título, em prazo razoável e de forma a atender a expectativa e o interesse do credor (artigos 4o e 797 do Código de Processo Civil). 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1652337, 07284368720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Nesse sentido, tenho que o executado não se desincumbiu do ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para manter na íntegra a decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o credor/agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 31 de março de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator